Tribunal: STF
Processo: RE 349465
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT,
instituída pela Medida Provisória no 1.915/99. Vantagem de caráter
geral. Extensão aos servidores inativos. Art. 40, § 8o, CF.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento